Tribunal: TCU
Processo: 021.757/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1719/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, levantando o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica, peça 9, que fundamentou esta decisão, ao Comando Logístico do Exército e ao denunciante, informando que o seu inteiro teor, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 021.757/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fernando Calura Tiepolo (208643/OAB-SP) e outros, representando Associação Brasileira das Distribuidoras de Combustíveis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.